Tribunal: TJES
Processo: 5000097-49.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000097-49.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA GERALDINA FERREIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INFORMAÇÃO DEVIDA. DISTINGUISHING. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO OU NULIDADE. CANCELAMENTO DO CARTÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Relatório com base no ato sentencial in verbis: “Trata-se de ação movida por MARIA GERALDINA FERREIRA em face do BANCO BMG S.A, todos devidamente qualificados, na qual a parte autora pleiteia a declaração de inexistência de relação jurídica referente à cobrança de valores em seu benefício, a restituição em dobro da quantia descontada, bem como indenização por danos morais. Para tanto, alega que o desconto de valores relativos ao serviço de cartão de crédito consignado não foi autorizado, afirmando que jamais contratou tal produto”.

2. A sentença (ID n.º 14498665) objurgada julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

3. Em seu Recurso Inominado (ID nº 14498667), a parte Recorrente (Maria Geraldina Ferreira) pugna pela reforma da sentença. No mérito, defende que a sentença merece ser anulada porque a recorrente foi induzida a erro substancial, uma vez que procurou o banco para contratar um empréstimo consignado e, em vez disso, foi "vendido" um cartão de crédito consignado, o que maquiou o produto e resultou em uma dívida potencialmente infinita, com refinanciamentos sucessivos das faturas e sem data para terminar os descontos. A recorrente destaca ainda, que a contratação por gravação de voz é vedada pela Instrução Normativa 28 do INSS, tornando o contrato nulo. A recorrente também menciona a jurisprudência do TJES e do IRDR do TJMG, para sustentar que a prática da instituição financeira é abusiva, devendo o contrato ser convertido para empréstimo consignado e os valores já pagos serem abatidos.

4. A parte Recorrida (Banco BMG S.A.), em contrarrazões (ID nº 14498671), rebate os argumentos recursais e pleiteia a manutenção integral da sentença. O banco defende que o contrato foi celebrado de forma válida, com expressa anuência da recorrente, que usufruiu integralmente do crédito disponibilizado. Alega que cumpriu com o dever de informação, agindo de boa-fé, e que não houve vício de consentimento. A recorrida argumenta que a alegação de desconhecimento da natureza do contrato não se sustenta, já que a cliente não tomou nenhuma iniciativa para devolver os valores recebidos. Por fim, defende a inexistência de dano moral, pois não houve conduta ilícita por parte do banco, e o simples "inconformismo com a contratação ou o inadimplemento" não gera indenização.

5. Em sua maioria, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

6. Logo de início, é necessário ressaltar que o caso dos autos possui um distinguishing no referente às demais demandas acerca de cartão de crédito consignado que reiteradamente são julgados por esta 2ª turma. O vasto arcabouço probatório colacionado a este caderno processual não permite que a razão seja dada à Autora, ora recorrente. Não obstante tratar-se de pessoa hipervulnerável como bem descrito em suas razões recursais, a parte Ré cumpriu com seu ônus probatório acerca do ponto, afastando os fatos constitutivos do direito autoral (CPC, art. 373, inciso II). Houve a juntada de contrato devidamente assinado (ID n.º 14498650) e documentação pessoal da consumidora (ID n.º 14498651), que são capazes em primeiro momento, de validar a contratação realizada.

7. O objeto principal da lide, no entanto, é sobre a validade da modalidade contratada, qual seja, o cartão de crédito consignado. É importante, para este tipo de contratação, a informação qualificada ao consumidor acerca dos encargos e do modelo de cobrança utilizado, o que foi devidamente demonstrado pela juntada de gravação telefônica, na qual a preposta da Requerida informa de maneira clara e extensa as informações acerca dos saques complementares, sem qualquer subterfúgio que implicaria em eventual nulidade ou vício (ID n.º 14498656). Ademais, restou confirmado que após o empréstimo inicial, foi realizado outros 03 saques complementares em valores menores em 17/12/2018, 21/08/2020 e 17/06/2021, conforme comprovante dos TEDs juntado em defesa (ID n.º 14498655).

8. Pelas razões então aduzidas, não é possível compreender pela nulidade ou vício na contratação, visto que, diferentemente do alegado, a informação foi prestada de forma clara ao consumidor. Ademais, não há que se falar de cobrança abusiva ou excessiva, tendo em vista que o cálculo apresentado pela própria Recorrente sequer chega em quantia suficiente para o pagamento do empréstimo (ID n.º 14498635). Por força do princípio da congruência e tendo em visto os fundamentos de fato e de direito apresentados, tanto em recurso quanto ao longo do processo, não vejo possibilidade diversa da manutenção da sentença no caso.

9. No entanto, é pertinente um acolhimento parcial à pretensão autoral, tão somente quanto à modalidade do cartão de crédito. Insta salientar que, como já fundamentado, inexiste nos autos quaisquer elementos que permitam a nulidade da modalidade contratual, no entanto, em razão da disposição do art. 17-A, da Instrução Normativa INSS/PRES n.º 28/2008, que preceitua: "Art. 17-A. O beneficiário poderá, a qualquer tempo, independentemente de seu adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira". De forma que, restando evidenciado o desejo da parte em não continuar com o produto, torna-se necessário o cancelamento do cartão de crédito, não havendo prejuízo à instituição bancária, visto que pode continuar à realizar cobranças até restar quitado o saldo devedor, nos termos do parágrafo 1º da norma supra: "§ 1º - Se o beneficiário estiver em débito com a instituição financeira, esta deverá conceder-lhe a faculdade de optar pelo pagamento do eventual saldo devedor por liquidação imediata do valor total ou por meio de descontos consignados na RMC do seu benefício, observados os termos do contrato firmado entre as partes, o limite estabelecido na alínea b do § 1º do art. 3º, bem como às disposições constantes nos arts. 15 a 17".

9. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E DETERMINAR O CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, SEM PREJUÍZO DA COBRANÇA DO SALDO DEVEDOR EXISTENTE, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.
No restante, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

10.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)